Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-67.2023.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000010-67.2023.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
JESSICA DE CARVALHO RAMOS

APELADO: ADENILTON DA CONCEICAO MORAIS

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Felipe contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidor público ocupante do cargo de gari, reconhecendo seu direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o vencimento do cargo efetivo, com reflexos nas férias e décimo terceiro, e reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento. O Município sustentou, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, a impossibilidade de aplicação da NR-15 por ausência de regulamentação local e de laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo Município atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o servidor público municipal, na função de gari, faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 40% à luz da NR-15, diante da omissão do ente público quanto à regulamentação local e à realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente apresenta razões suficientes de fato e de direito contra a sentença, não se caracterizando, assim, vício que impeça o conhecimento do recurso.
A jurisprudência do TJBA, com base no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.000 (Tema 7), admite a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho para definir o adicional de insalubridade devido a servidor público, quando houver previsão legal local genérica e inércia do ente na regulamentação específica.
A Lei Municipal nº 601/2003 assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores municipais, mas é omissa quanto ao grau e critérios para concessão, permitindo a utilização da norma federal por analogia.
A atividade de gari enquadra-se como de insalubridade de grau máximo nos termos do Anexo 14 da NR-15, que trata de agentes biológicos, o que justifica a aplicação do percentual de 40%.
A realização de perícia técnica mostra-se prescindível quando a função desempenhada — coleta de lixo urbano — e a exposição aos agentes insalubres são fatos incontroversos e amparados por documentos constantes nos autos, conforme autorizado pelo art. 374, II e III, do CPC.
A omissão do Município em regulamentar a matéria há mais de 20 anos não pode servir de fundamento para restringir direitos constitucional e legalmente assegurados, especialmente em prejuízo de servidores expostos a condições laborais insalubres.
O Judiciário, diante da inércia administrativa e da comprovação do exercício de atividades insalubres, pode aplicar diretamente as normas técnicas federais, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o apelante explicita os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam sua inconformidade com a sentença.
É legítima a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho para definir o grau de insalubridade de servidor estatutário, desde que haja previsão legal local genérica e omissão regulamentar específica do ente público.
A atividade de gari, por envolver contato permanente com lixo urbano, caracteriza-se como insalubridade de grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15, sendo prescindível a perícia técnica quando a função é incontroversa e os elementos constantes nos autos são suficientes para sua caracterização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 374, II e III; Lei Municipal nº 601/2003, arts. 73 e 75.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.000, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, DJe 04.02.2020; TJBA, Apelação nº 8000092-98.2023.8.05.0233, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, DJe 27.02.2024; TJBA, Apelação nº 0001092-26.2010.805.0138, Rel. Des.ª Rosita Falcão, DJe 07.10.2020; TJBA, Apelação nº 8000038-89.2021.805.0076, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, DJe 05.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000010-67.2023.8.05.0233
, oriundos da Comarca de São Felipe, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE
e como apelado
ADENILTON DA CONCEICAO MORAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03